Tribunal: CARF
Processo: 13116.720496/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720496/2015-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.991 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
3654/3741)
interposto
por
COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS (COACRIS) contra o Acórdão no. 02-
68.762 (e-fls. 3627/3642), proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE, que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
O crédito tributário, por sua vez, originou-se em dois lançamentos:
 AI Debcad no 51.057.030-5, no valor de R$ 3.469.570,78, consolidado em
23/3/2015, relativo a contribuições para a previdência social, referentes às
competências de 01/2011 a 12/2011 e de 01/2012 a 12/2012, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas,
não cooperados;
 AI Debcad no 51.057.029-1, no valor de R$ 1.121.508,55, consolidado em
23/3/2015, relativo a contribuições para o Senar, referentes às
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720496/2015-71
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

competências de 01/2011 a 12/2011 e de 01/2012 a 12/2012, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas,
não cooperados e cooperados.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 2/479):
5. Trata-se de cooperativa que realiza aquisição de produtos rurais, de cooperados e de
terceiros, ambas pessoas físicas, e os revende, declarando DIPJ como sendo tributada
pelo Lucro Real e apurando Receita de Revenda e Custo das Mercadorias. Foi detectada
a ocorrência desta aquisição de pessoas físicas nos anos de 2011 e 2012, porém não há
declaração desse fato na GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, conforme demonstrado em telas do sistema GFIP WEB (ANEXO I).
As aquisições de produção rural de pessoas físicas acarretam a sub-rogação das
contribuições previdenciárias e de terceiros (SENAR), incidentes sobre a
comercialização rural do produtor.
6. O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social e ao
SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas,
tanto dos cooperados, quanto dos não cooperados à cooperativa, pela empresa,
compreendidas entre as competências JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2012.
7. Neste processo estão incluídos os valores apurados das contribuições devidas à
Previdência Social, incidentes sobre a aquisição da produção de produtores rurais
pessoas físicas não cooperados, e das contribuições ao SENAR, incidentes sobre a
aquisição da produção de todos produtores rurais pessoas físicas, referentes a todo
período fiscalizado.
8. As contribuições destinadas à Seguridade Social incluídas neste processo, previstas
no art. 25, incisos I e II, da Lei n°. 8.212/91, combinado com o artigo 30, inciso IV, são
obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa jurídica fica sub-
rogada nos termos da lei e possuem a seguinte natureza:
a) Contribuições previdenciárias patronais substituídas pelas contribuições incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
9. As contribuições de terceiros destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– SENAR (criado pela Lei no 8.315/91) - previstas no art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, combinado com o artigo 30, inciso IV, da Lei n°. 8. 212/91, são
obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa jurídica fica sub-
rogada nos termos da lei.
Conforme destacado no Relatório, foi lavrado outro Auto de Infração decorrente
do mesmo procedimento: AI no. 51.077.436-9, para cobrança de contribuição previdenciária
devida Aquisição da Produção dos produtores rurais pessoas físicas cooperados, detectadas em
notas fiscais eletrônicas de entrada (com sub-rogação) – parte devida à Previdência Social,
constante do PTA no. 13116.720588/2015-51, que será analisado em conjunto ao presente
processo.
Devidamente intimada, a COACRIS apresentou impugnações (fls. 994/1.011 e
3.472/3.473), em 29/4/2015. Para sintetizá-las, me valho do relatório elaborado pela decisão de
piso:
AI DEBCAD 51.057.030-5
PRELIMINARMENTE. INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

Diz que, em que pese o Auto de Infração – AI ter sido lavrado com amparo na Lei no
8.212/1991, artigo 25, incisos I e II e artigo 30, inciso IV, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB não poderia ter desconsiderado que a exação prevista nos
incisos I e II do artigo 25 da mencionada Lei foi declarada inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE no 596.177/RS e que por consequência, a sua responsabilidade com
adquirente de produção rural advinda de empregador rural pessoa física também
desapareceu, razão pela qual o AI jamais poderia ser lavrado.
Conclui que a fiscalização está eivada de erros porque o trabalho em que fundamentou a
autuação não corresponde aos fatos, comprometendo assim sua validade.
Diz que a análise realizada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil nos seus
documentos contábeis não oferece a clareza que o trabalho fiscal exige.
Afirma que o trabalho do Fisco Federal deve considerar as razões, os motivos e os
fundamentos legais que levaram a deixar de promover a retenção e o recolhimento do
“Funrural” nos anos de 2011/2012. Aduz que, para tanto, o procedimento do Fisco
requer a certeza e a transparência do seu resultado de forma a não gerar dúvidas às
pessoas envolvidas no procedimento, muito menos desconsiderar as decisões judiciais
que ponderaram pela inconstitucionalidade da norma que estabelecia obrigação da
retenção e recolhimento do “Funrural”.
Diz que esse equívoco, seja ele de interpretação da decisão do STF, ou de não
submissão ao seu conteúdo, por parte da RFB, macularam os trabalhos desenvolvidos
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o que gerou insegurança na
determinação da infração tributária.
Questiona como afirmar que deixou de promover o recolhimento das contribuições para
a previdência social infringindo, supostamente, as disposições do artigo 12, inciso V,
artigo 25, inciso I e II e artigo 30, todos da Lei no 8.212/1991, se a norma que lhe impõe
tal exação foi declarada inconstitucional.
Acrescenta que as irregularidades aqui apontadas comprometem o trabalho da
Fiscalização pelo fato da infração não ter sido determinada com certeza, uma vez que
não houve qualquer infringência à norma tributária de sua parte.
Requer a declaração de nulidade do processo que gerou o AI combatido com base na
insegurança na determinação da infração.
MÉRITO.
INEXIGIBILIDADE
DO
FUNRURAL
POR
FORÇA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25, INCISOS I E II DA LEI No
8.212/1991
Diz que diante do entendimento adotado pelo STF, em recentes decisões, em especial
no RE no 596.177/RS, tem-se que a regra que instituiu a contribuição do empregador
rural pessoa física sobre o resultado da comercialização rural não encontra amparo na
Constituição Federal, não possuindo fundamento de validade em quaisquer dos
dispositivos possíveis estabelecidos pelo artigo 195 da Constituição da República – CR
de 1988.
Afirma que por essa razão a contribuição para o “Funrural” supostamente devida nos
anos de 2011 e 2012 não deveria ter sido retida e nem tampouco repassada à União
Federal.
Cita decisões do Carf e tece considerações acerca da inconstitucionalidade dos
dispositivos que fundamentaram as autuações.
Alega que em cumprimento ao princípio da economia processual e em prol da
unificação dos julgados, a esfera administrativa deve, em determinadas circunstâncias,
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

seguir entendimentos adotados pelo Poder Judiciário no que diz respeito às matérias
sobre as quais já consolidou seu posicionamento, isso para que se evite a situação de o
contribuinte, ao final da demanda administrativa, tenha que recorrer ao judiciário para
ver a lide satisfeita.
Aduz que cabe ao órgão julgador valorizar a jurisprudência consolidada pelos tribunais
superiores, no caso do STF. Cita jurisprudência do STF, explicando seu conteúdo.
Conclui que nesses termos, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 25, incisos I e
II da Lei no 8.212/1991, pelo STF, extingue-se a exação que lhe foi imposta quanto ao
recolhimento do “Funrural” e referente à aquisição de produção rural de pessoa física,
razão pela qual, o auto de infração deverá ser julgado improcedente.
IMUNIDADE QUANTO A RECOLHIMENTO DO FUNRURAL POR FORÇA DAS
DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 149, DA CF – AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL
PARA FINS DE EXPORTAÇÃO.
Alega que ao lavrar o Auto de Infração o Fisco desconsiderou que a produção agrícola
comercializada teve como destino a exportação, que, por sua vez, é imune à incidência
das contribuições previdenciárias.
Afirma que a comercialização da produção agrícola de terceiros não cooperados,
gerando o rateio das receitas advindas das vendas em benefícios dos associados
configura, nos termos da lei, ato cooperativo. Diz que o fato de a mercadoria advir de
comercialização realizada pela produção rural de não cooperados com a finalidade de
exportação, configura uma única operação, de natureza tipicamente cooperativa, e,
portanto, não incidindo o fato gerador de contribuição previdenciária na referida
operação.
Assevera que a comercialização (exportação) se faz mediante a interposição de terceira
pessoa, devendo ser assegurados ao produtor os mesmos benefícios à exportação,
mesmo quando a mercadoria não é vendida diretamente ao exterior, mas mediante a
interposição de empresa comercial exportadora, que adquire no mercado interno com o
propósito único de exportar.
Diz que a CR de 1988, artigo 149, § 2o, inciso I, determina que as receitas oriundas de
vendas ao exterior são imunes à incidência das contribuições, inclusive daqueles
denominadas de venda indireta firmada por empresas interpostas (trading companies) e
que se equipara à venda para exportação direta.
Conclui que as operações de comercialização da produção rural adquirida de produtores
rurais pessoas físicas se enquadram dentre aquelas tidas por exportação indireta que, em
nada se dissocia das exportações diretas. Cita Decreto no 1.248/1972, artigo 1o e 3o.
Cita decisão do Carf para fundamentar suas alegações nesse sentido. Cita doutrina.
Diz que, diante das circunstancias que cercam a lavratura do auto de infração, e por
apresentar argumentos que não deixam dúvidas quanto às irregularidades cometidas
pelo Fisco Federal, é indevida a exigência, e que, pelas razões expostas, requer seja
julgado improcedente o AI.
DILIGÊNCIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS
Requer a realização de diligências: (a) para constatar o enquadramento legal
(personalidade jurídica) das empresas adquirentes dos produtos comercializados por ela
nos anos de 2011 e 2012; (b) para obter o enquadramento fiscal/previdenciário dos
produtores rurais que comercializaram sua produção por intermédio da impugnante nos
anos de 2011/2012; e (c) em vista dos documentos juntados, seja determinado o
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

levantamento dos pagamentos realizados nos anos de 2011 e 2012 para que sejam
confrontados com os lançados a título de “Funrural”.
PEDIDO
Requer o acolhimento das questões preliminares para declarar a nulidade do processo
administrativo fiscal que gerou a infração pela insegurança na determinação da infração.
Requer, ainda, o acolhimento das alegações quanto à inexistência de qualquer ato por
ela praticado que tenha transgredido à norma tributária em comento, julgando
totalmente improcedente o Auto de Infração.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, bem como o recebimento da
presente impugnação.
AI DEBCAD No 51.057.029-1
PRELIMINAR.
INSEGURANÇA
NA
DETERMINAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Apresenta, essencialmente, as mesmas alegações e argumentos apresentados
preliminarmente acerca do AI Debcad no 51.057.030-5.
Questiona como afirmar que deixou de promover o recolhimento das contribuições para
o Senar, criado pela Lei no 8.315/1991, estabelecidas pelo artigo 6o da Lei no
9.528/1997, com redação dada pela Lei no 10.251/2001, se a norma que lhe impõe tal
exação foi declarada inconstitucional.
Diz que as irregularidades apontadas comprometem o trabalho da fiscalização pelo fato
da infração não ter sido determinada com segurança, uma vez que não houve qualquer
infringência tributária.
MÉRITO.
INEXIGIBILIDADE
DO
SENAR
POR
FORÇA
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 25 DA LEI No
8.212/1991
Apresenta argumentos e alegações de mérito, essencialmente, iguais àquelas contidos na
peça impugnatória do AI Debcad no 51.057.030-5.
Cita decisão do Carf em que se afirma que, embora a contribuição para o Senar não
tenha sido objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no RE 596.177/RS, ela
não pode ser exigida do sub-rogado (adquirente) como consequência lógica da
declaração de inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 8.212/1991.
Conclui que uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no
8.212/1991, conforme Decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 596.177/RS,
deixa de existir a exação imposta quanto ao recolhimento para o Senar referente a
aquisição de produção rural adquirida de pessoa física.
IMUNIDADE QUANTO A RECOLHIMENTO DO FUNRURAL POR FORÇA DAS
DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 149, DA CF – AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL
PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
PEDIDOS.
Disserta sobre a natureza jurídica das contribuições para o Senar, citando doutrina e
jurisprudência.
Afirma que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STF e do STJ considera que a
contribuição para o Senar não é uma contribuição de interesse de categoria econômica,
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

mas que detém caráter de contribuição social geral. Aduz que, por essa razão, verifica-
se a sua submissão à aplicação das disposições da Constituição da República – CR de
1988, artigo 149, § 2o, inciso I, imunidade nos casos de receitas de exportação.
Apresenta, essencialmente, as mesmas alegações, argumentos acerca da exportação
indireta (efetuada por trading companies), acerca do pedido de realização de diligências
e de comparação dos pagamentos efetuados), e os mesmos pedidos contidos na peça
impugnatória do AI Debcad no 51.057.030-5.
Juntou cópias de documentos (fls. 1.012/3.468, fls. 3.487) dentre as quais: Cópias de
Guias da Previdência Social – GPS, com código de pagamento 2607 (fls. 1.052/1.147,
fls. 3.526), algumas contém a data de recolhimento por meio do Sispag, e outras sem
autenticação bancária.
- Cópias de documentos relativos a exportações com trading company (fls.
1.149/3.468.)
Em 31/05/2016, os autos foram levados a julgamento e a Impugnação foi julgada
improcedente, conforme Acórdão no. 02-68.762 (e-fls. 3627/3642), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão de sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrada a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa e que a autuação tenha se dado por pessoa sem competência para efetuá-
la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A mesma decisão determinou:
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para cientificar o
contribuinte do inteiro teor deste acórdão e demais providências, dentre as quais
verificar a existência e a possibilidade de apropriação de eventuais recolhimentos
efetuados após o inicio do procedimento fiscal, conforme Guias da Previdência Social –
GPS, com código de pagamento 2607 (fls. 1.052/1.147, fls. 3.526/3.622).
A COACRIS foi intimada do resultado de julgamento pela via postal, com Aviso
de Recebimento assinado em 16/06/2016, conforme e-fls. 3646.
Os Recursos Voluntários (e-fls. 3654/3697 e 3698/3741) foram apresentados em
15/07/2016, reiterando os argumentos apresentados nas Impugnações.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

A Recorrente sustenta que a autoridade lançadora desconsiderou que a produção
agrícola comercializada teve como destino à exportação, sendo, portanto, imune à incidência de
FUNRURAL, nos termos do artigo 149, §2o, inciso I, da CR/88.
Explica que a comercialização se faz mediante interposição de empresas (trading
companies), e que tais operações se equiparam à venda direta para exportação. Sustenta que,
tanto as aquisições feitas de cooperados, quanto as aquisições feitas das demais pessoas
físicas não cooperadas, teriam por finalidade a exportação, e que a receita obtida com a
exportação dos grãos seria rateada entre os cooperados, caracterizando-se ato cooperativo.
Com a Impugnação, foram apresentados documentos que comprovariam o destino
dos grãos comercializados pela cooperativa por intermédio das trading companies (e-fls.
1148/3468). Dentre esses documentos, foram apresentados diversos Memorandos de Exportação
de soja em grãos, cujas mercadorias foram originárias da COACRIS.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado pela Recorrente, mas
entendeu que a regra da imunidade não teria tal abrangência, deixando de analisar os
documentos apresentados. Vale o destaque:
As operações consideradas nas autuações tratadas no presente processo não se
enquadram na hipótese de imunidade prevista no dispositivo constitucional citado. A
uma, porque no presente caso a aquisição da produção rural se dá pelo autuado
(cooperativa) e, portanto, não é uma operação de exportação. A duas, a produção
adquirida de produtores rurais pessoas físicas, pela cooperativa, no mercado
interno, teria sido, posteriormente, destinada ao exterior, pela cooperativa, de
forma indireta, como comprova a documentação juntada por ocasião da
impugnação (cópias de documentos relativos a exportações com trading company)
de fls. 1.149/3.468.
Portanto, considerando a legislação citada, mesmo que as aquisições de produção rural
de produtores rurais pessoas físicas tenha sido efetuada pelo autuado para que,
posteriormente, ele as destinasse ao exterior, como alegado, tais aquisições não se
encontram ao abrigo da citada imunidade, e o sujeito passivo deveria ter recolhido as
contribuições devidas por ele, à previdência social, em razão da sub-rogação. O que
como visto não aconteceu antes das autuações. (grifos acrescidos)
Considerando a atual jurisprudência do STF sobre exportação e a abrangência da
imunidade prevista na CF/88 (RE no 759.244, ADI 4735 – Tema 674), entendo que o argumento
da Recorrente tem pertinência. Contudo, como os documentos referentes à exportação não foram
analisados, nem pela Delegacia de origem, nem pela Delegacia de Julgamento, proponho a
realização de diligência, para que a Delegacia de Origem:
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

1)
Intime a Cooperativa a apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais sobre a exportação das mercadorias adquiridas de cooperados e pessoas
físicas produtores rurais não cooperados, num prazo não inferior a 30 dias, e
2)
Confirme as informações relativas à exportação e ainda apresente as
informações e considerações que julgar pertinentes, respondendo as seguintes
questões:
•
Todas as aquisições de grãos da Cooperativa no período fiscalizado, que
foram objeto de lançamento embasado nas Notas Fiscais de Entrada juntadas aos
autos foram destinadas à exportação?
•
É possível fazer uma correlação das Notas Fiscais de Entrada de grãos com
as Notas Fiscais emitidas pela Cooperativa nas remessas para as trading
companies que realizaram as exportações, bem como com os Memorandos de
Exportação emitidos pelas empresas exportadoras?
•
A Cooperativa realizou operações no Mercado interno?
•
A Cooperativa declarou em seus registros contábeis e fiscais receita bruta
decorrente de exportação, no referido período?
•
A Cooperativa declarou em seus registros contábeis e fiscais receita bruta
decorrente de venda no Mercado interno, no referido período?
•
Como a Cooperativa realiza o controle das mercadorias alienadas no
Mercado interno e as destinadas à exportação?
•
Qual foi o trajeto dos grãos adquiridos pela Cooperativa, e em quais prazos
as exportações são verificadas?
•
No período fiscalizado foi verificado algum problema com os grãos que
impedissem a sua exportação? Alguma operação de exportação foi cancelada?
•
Quando alguma operação de exportação é cancelada, como são realizados
os registros contábeis e fiscais pela Cooperativa?
Após a elaboração e análise da resposta à Diligência Fiscal, a Recorrente deverá
ser novamente intimada para, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a se manifestar nos autos
sobre os documentos e conclusões apresentadas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720496/2015-71

Fl. 3752
DF CARF MF
Original